Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DO COMPARSA. REJEITADA. CRIME FORMAL. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP). MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO IDÔNEO. RELAÇÃO PRÉVIA ENTRE OS ENVOLVIDOS, APARÊNCIA JUVENIL DO MENOR E ELEMENTOS DE PROVA CONCORDANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso defensivo contra sentença condenatória pelos crimes do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a alegação de ausência de dolo no crime de corrupção de menores, fundamentada na ausência de prova do conhecimento, pelo réu, da menoridade do comparsa; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do erro de tipo quanto à idade do comparsa como causa excludente da responsabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo a comprovação da efetiva corrupção do menor nem o conhecimento prévio da sua menoridade por parte do agente. Basta a existência de prova documental idônea que ateste a condição de menor na época dos fatos, bem como sua participação em infrações penais, juntamente com a ação de induzir ou corromper.
4. A alegação de erro de tipo, referente ao desconhecimento da menoridade do comparsa, configura matéria de defesa cujo ônus probatório incumbe ao réu, conforme disposto no art. 156 do CPP – não bastando a simples exposição retórica ou subjetiva sobre a dúvida, pois necessária a apresentação de elementos concretos que corroborem o erro e afastem a responsabilização penal.
5. A aplicação do princípio in dubio pro reo quanto à idade do menor não se sustenta quando a aparência juvenil é confirmada por provas visuais e testemunhais, além de provada a relação entre os envolvidos, a denotar ciência de tal fator. A proximidade etária não justifica confusão, nem a condução de motocicleta pelo adolescente autoriza presunção de maioridade, sobretudo no contexto da criminalidade juvenil.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 244-B; CPP, art. 155, parágrafo único, art. 156, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500, AgRg no AREsp no 975.376/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/06/2017; TJDFT, Acórdão no 1993533, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025, Acórdão no 1976044, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, Acórdão no 1938953, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024.